Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714569-45.2018.8.07.0007 RECORRENTE: EDSON LEITE DE MENEZES RECORRIDO: JOSIMARI PUTUMUJU SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM EVICÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. APREENSÃO DO BEM. EVICÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O instituto da evicção (art. 447 do CC/02) consiste na perda, pelo adquirente, da posse ou propriedade do bem transferido, por força de uma sentença judicial ou de um ato administrativo que reconhece o direito anterior de terceiro. 2. Além de não ser verossímil que a parte adquira o ágio do veículo sem buscar saber a quantidade de parcelas que se encontram vencidas ou a vencer, o adquirente não demonstrou ter realizado – nem mesmo tentado efetuar – o pagamento de qualquer prestação devida. 3. Ao deixar o Apelante de pagar as prestações do financiamento do veículo adquirido, contribuiu ele próprio para o inadimplemento da obrigação que culminou com a busca e apreensão do bem e, portanto, não há que falar em evicção. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 447 do Código Civil, defendendo a ocorrência da evicção, uma vez que, segundo sustenta, o objeto do contrato foi apreendido pelo agente financeiro pouco tempo após a tradição do bem, bem como de que não possuía conhecimento da dívida preexistente e da ação de busca e apreensão do veículo. Reforça que a recorrida não possuía poderes para transferir o veículo para terceiro sem antes transferir para si, isso porque o DUT ou CRV estava preenchido com o nome da própria recorrida, que já havia sido notificada da dívida. Por fim, ressalta que não restou provado que o recorrente possuía ciência das circunstâncias desfavoráveis do veículo, bem como da existência de ação de busca e apreensão do veículo, razão pela qual deve se presumir sua boa-fé e o desconhecimento da dívida preexistente. Ao final, pede seja declarada a nulidade do contrato de compra e venda pela eviccção. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com decisão do TJSP. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, inscrito na OAB/DF sob o no 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional Nesse sentido, recente julgado: AREsp 1683478/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/10/2020. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034